Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716122-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO AGRAVADO: CARLOS GLEISER NOGUEIRA VELOSO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Claudia Nogueira Veloso contra a decisão proferida na ação de inventário 0721861-65.2019.8.07.0001 (2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de o desconto relativo ao acordo formalizado em processo trabalhista, no valor de R$ 115.000,00, ser descontado diretamente do quinhão da herdeira, ora agravante, sob a fundamentação de que “não deverá ser responsabilizada pela integridade do valor monetário, mas apenas na sua quota parte que seria 50%”. Eis o teor da decisão ora revista: 1. A decisão de ID 184837182 julgou os embargos de declaração de ID 175416527, e ficou determinado o seguinte: "A decisão ora embargada, conforme trecho abaixo transcrevo, se ateve a mencionar os valores já transferidos ao Juízo Trabalhista (ID ID 124033973), omitindo-se a abarcar o acordo acostado em ID 153144700: "Como informado pelo inventariante em ID 156114648, o acórdão trabalhista condenou, de forma solidária, o espólio e a Sra. Ana Cláudia como devedores solidários do débito e o acordo foi feito em razão da necessidade de quitação do passivo e da falta de liquidez da Sra. Ana Cláudia, que detinha plena ciência que deveria compensar o espólio. Portanto, demonstrado que o valor do pagamento do débito em questão decorreu de ordem desse Juízo, que determinou a transferência de valores advindos de conta judicial do espólio para a quitação da dívida, indicada no valor de R$ 41.708,20, tal montante deve ser decotado no quinhão da impugnante, notadamente considerando-se que ela era a responsável direta pelo pagamento da contribuição previdenciária do referido processo trabalhista, o que sequer foi por ela impugnado". Nesse diapasão, entendo que a decisão atacada foi omissa ao não dispor que " o valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), também deverá ser decotado do quinhão da herdeira ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios para suprir a omissão e fazer constar que em decorrência do acordo trabalhista acostado ao ID 153144700, o valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), será decotado do quinhão da herdeira ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO, considerando-se que ela era a responsável direta pelo pagamento da contribuição previdenciária do referido processo trabalhista". Em ID 188187448 a herdeira ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO apresenta impugnação à decisão de ID 184837182 alegando que: "Acontece que, como já mencionado no ID 153144700, foi homologado acordo na ação trabalhista no 0001005-78.2018.5.10.0016, vide o acordo: “O espólio réu pagará à reclamante a importância líquida e total de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), mediante habilitação do crédito líquido no processo de inventário. O espólio réu pagará ainda a patrona da exequente a importância líquida e total de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a título de honorários sucumbenciais, também mediante habilitação no processo de inventário.” Requer ao final a manutenção da decisão exarada no acordo trabalhista, e a correção da decisão a qual esse juízo foi induzido a erro pela supressão do advogado do inventariante no que tange o acordo mencionado inclusive por Vossa Excelência na decisão impugnada, restante clara a ausência absoluta de qualquer condição de solidariedade entre a herdeira Ana Claudia e o espólio réu na ação trabalhista no 0001005-78.2018.5.10.0016. " É o relatório. Decido. No que tange a impugnação de ID 188187448 nada a prover. O acordo trabalhista condenou, de forma solidária, o espólio e a Sra. Ana Cláudia como devedores solidários do débito e o acordo foi feito em razão da necessidade de quitação do passivo e da falta de liquidez da Sra. Ana Cláudia, que detinha plena ciência que deveria compensar o espólio. Portanto, em decorrência do acordo trabalhista acostado ao ID 153144700, o valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), será decotado do quinhão da herdeira ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO, considerando-se que ela era a responsável direta pelo pagamento da contribuição previdenciária do referido processo trabalhista, conforme determinado na decisão de ID 184837182 . 2. Em ID 187475941 o inventariante apresentou o esboço de partilha. Remetam-se os autos à Fazenda Pública do Distrito Federal para ciência e manifestação acerca da regularidade fiscal. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: a) em 05.10.2023, teria sido proferida decisão saneadora que converteu o arrolamento sumário em rito de inventário, oportunidade em que em teria sido rejeitada a impugnação apresentada e reconhecido que a herdeira, ora agravante, seria a responsável direta pelo pagamento da contribuição previdenciária do referido processo trabalhista (id 174350897); b) em sede de aclaratórios, o e. Juízo de origem, a fim de suprir a omissão da decisão embargada, determinou que o valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) será decotado do quinhão da herdeira ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO, “considerando-se que ela era a responsável direta pelo pagamento da contribuição previdenciária do referido processo trabalhista” (id 184837182); c) contra essa decisão não adveio recurso; d) em 28.02.2024, a herdeira Ana Cláudia teria apresentado nova impugnação, de forma a rediscutir a matéria já analisada em decisão pretérita; e) ato contínuo, foi proferida decisão no sentido de “nada a prover” em relação a impugnação apresentada, dado que a reponsabilidade da impugnante já teria sido determinada na decisão de id 184837182 (id 190940097); f) contra essa decisão adveio o presente recurso. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da publicação da primeira decisão que teria determinado que o valor referente a verba da ação trabalhista seria descontado diretamente do quinhão da herdeira (id 184837182) e não daquela que apenas mantém a decisão anterior pelos mesmos fundamentos (id 190940097). O presente agravo de instrumento foi interposto em 22 de abril de 2024. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (decote da verba oriunda do processo trabalhista diretamente do quinhão da herdeira) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator